Tribunal: TJDFT
Processo: 0735383-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Secretaria do CEJUSC-BSB
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0735383-60.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BEATRIZ ALVES URCINO AGRAVADO: MAURO JUNIOR PIRES DO NASCIMENTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Mauro Junior Pires do Nascimento contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0701713-15.2019.8.07.0007, indeferiu o pedido de penhora dos rendimentos da devedora. A tutela recursal foi antecipada para determinar a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida mensal da devedora. Insatisfeita, a Agravada apresentou Agravo Interno e contrarrazões ao Agravo de Instrumento, tendo afirmado que sua renda se encontra comprometida com as despesas da família. Registra que o montante líquido disponível é de R$ 6.685,18, pois houve renegociação com o Banco BRB S.A, no qual se comprometeu a pagar 120 parcelas de R$ 4.436,85. Destaca a existência de “determinação de penhora – no percentual de 10% - recaindo sobre o salário da Recorrente oriunda dos autos do processo n.o 0006661-51.2013.8.07.0007 – e outra determinação de penhora – no percentual de 15% recaindo sobre o salário da Recorrente oriunda dos autos do processo n.o 0713960-57.2021.8.07.0007- documento anexo”. Diante dos fatos, aduz a possibilidade de pagar a quantia mensal de R$ 200,00 (duzentos reais). Diante da oferta de acordo e como forma de estimular a solução de conflitos, com supedâneo no art. 3o, § 3o, do CPC, encaminhem-se os autos à CEJUSC – Brasília para que seja realizada audiência de conciliação. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora